Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711763-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: BERTULINA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA (credora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0737436-16.2019.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de BERTULINA RODRIGUES DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora da remuneração da executada, nos seguintes termos (ID 228290613 do processo originário): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor de NELSON CARVALHO DA SILVA. O Credor requer a penhora de 30% dos proventos mensais do Executado, até o pagamento integral do débito. É o relatório. Decido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Portanto, consoante expressa dicção da Lei, os salários não são passíveis de penhora. Nessa ordem de ideias, indefiro o pedido. Fica o Credor intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC”. Em suas razões recursais (ID 70222859), alega que já foram realizadas diversas diligências visando localizar bens passíveis de penhora, contudo, todas infrutíferas. Informa que a executada é aposentada, cujos rendimentos líquidos são de R$ 35.990,64. Defende que é cabível a penhora de 30% dos rendimentos da agravada. Informa que o entendimento atual da jurisprudência é pela possibilidade de penhora de parte do salário da devedora. Verbera que a penhora de poucos meses dos rendimentos da executada será suficiente para quitar a dívida. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos rendimentos da executada no importe de 30% da sua remuneração. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando esta superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Em juízo de cognição sumária, e revendo posicionamento anterior, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. No caso em comento, a agravada/executada é aposentada, com rendimentos líquidos no importe de R$ 35.990,64, conforme informação do portal da transparência (ID 228005409, na origem). Observa-se, ainda, que o valor da dívida executada é de R$ 28.232,80, conforme planilha de ID 222416870, na origem. Assim sendo, verifico que a penhora de poucos meses dos rendimentos da executada já será suficiente para quitar o débito. Todavia, compulsando os autos de origem, constata-se que a executada, ao que tudo indica, é pessoa incapaz, uma vez que foi decretada a sua curatela provisória, conforme decisão proferida nos autos de n.o 0773120-15.2023.8.07.0016 (ID 205049865, na origem). Desse modo, a penhora de 30% dos rendimentos, nesta fase inicial, mostra-se elevada, uma vez que a agravada possui necessidades específicas para cuidar da própria saúde. Assim sendo, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência da devedora, entendo, nesta fase inicial, que o bloqueio de 10% do salário da executada é razoável e garante ao executado meios para efetuar o pagamento das suas despesas e da sua família. Esclareço que, no julgamento do recurso, a questão poderá ser mais bem analisada e, se for o caso, revista, diante das informações a serem apresentadas pela agravada em contrarrazões. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% da remuneração líquida da agravada/executada, que deverá ser descontada diretamente da sua folha de pagamento até o integral pagamento da dívida. Comunique-se ao juízo de origem para cumprir a presente decisão e determine a expedição de ofício ao órgão empregador da agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora